Tribunal: STF
Processo: Rcl 90725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: RESPONSABILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em 19.2.2026, contra o seguinte sentença da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA no Processo n. 1003998-69.2025.4.01.3313, pelo qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por JAIME FERNANDES LIMA em face da UNIÃO e do ESTADO DA BAHIA. O autor alega ser portador de Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) - Amiloidose hereditária por transtirretina (CID 10 E85.1), doença genética, rara, progressiva e potencialmente fatal, encontrando-se no estágio II da patologia. 
Sustenta que o tratamento padrão fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento Tafamidis, é indicado apenas para o estágio I da doença, sendo ineficaz para seu quadro clínico atual. Diante disso, e com base em prescrição médica fundamentada, pleiteia o fornecimento do medicamento Inotersena (Tegsedi®) 284mg/1,5ml, por injeção subcutânea semanal e por tempo indeterminado, fármaco registrado na ANVISA para tratamento da PAF em estágios I e II , mas não incorporado às listas do SUS.
(...) Preliminarmente, o Estado da Bahia sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo financiamento e gestão de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), especialmente os de alto custo e não incorporados, recai primordialmente sobre a União, conforme normativas internas do SUS e interpretação do Tema 793 do STF. 
Contudo, a preliminar não merece acolhida. 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamentado na gestão compartilhada e na responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme expressamente previsto nos artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer essa solidariedade, inclusive reafirmada no julgamento do Tema 793 (RE 855.178 ED), o qual, embora tenha tratado do direcionamento do cumprimento e do ressarcimento entre os entes, não afastou a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo das demandas de saúde. 
A repartição interna de competências administrativas e financeiras no âmbito do SUS, estabelecida por portarias e pactuações intergestores, visa a organizar a execução das políticas de saúde, mas não pode ser oposta ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente.
Dessa forma, o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, respondendo solidariamente pela obrigação pleiteada. 
Rejeito, pois, a preliminar.
(...) No caso concreto, o autor comprovou, por meio de relatório médico circunstanciado (ID 2186764351) e exame genético específico (ID 2186764359), ser portador de Amiloidose hereditária por transtirretina (PAF), com a mutação V50M, encontrando-se no estágio II da doença (PNDIIIa), caracterizado por dificuldade de deambulação com necessidade de auxílio. O laudo médico descreve detalhadamente a sintomatologia progressiva do autor, incluindo comprometimento sensitivo-motor, autonômico e gastrointestinal, com impacto severo em sua qualidade de vida e funcionalidade, além de mencionar o histórico familiar grave. Trata-se de condição rara, degenerativa e potencialmente fatal. 
A questão primordial é verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156) e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243). Conforme já analisado na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 2187640553), cujos fundamentos ora ratifico, os requisitos encontram-se preenchidos. 
O primeiro requisito é o registro do medicamento na ANVISA para a indicação pleiteada. O Inotersena (Tegsedi®) possui registro válido na ANVISA (processo nº 25351.859893/2018-81, aprovado em Nov/2019), sendo indicado em bula para "o tratamento da polineuropatia de estágio 1 ou 2 em pacientes adultos com amiloidose hereditária associada à transtirretina (PAF-TTR)", exatamente a condição do autor. 
O segundo requisito é a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia/impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas do SUS. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a PAF-TTR (Portaria Conjunta nº 22/2018) prevê o uso do Tafamidis meglumina, mas restringe sua indicação expressamente aos pacientes em estágio inicial (estágio I) da doença. Conforme laudo médico, o autor encontra-se no estágio II, tornando o Tafamidis inadequado e ineficaz para seu quadro clínico. O mesmo laudo justifica a prescrição do Inotersena como a terapia indicada para retardar a progressão da neuropatia nesta fase da doença, com base em sua ação como silenciador do gene TTR. A Nota Técnica nº 143762 do e-NatJus, citada na decisão liminar, também corrobora o respaldo técnico para o uso do Inotersena em caso análogo, dada a ausência de alternativa no SUS para o estágio II. Portanto, restam demonstradas a ineficácia/inadequação da única alternativa medicamentosa prevista no PCDT do SUS e a imprescindibilidade clínica do Inotersena para o autor. 
O terceiro requisito é a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do tratamento. A hipossuficiência do autor, ajudante de vaqueiro com renda mensal declarada de R$ 1.536,10 (ID 2186764345), frente ao altíssimo custo anual do medicamento (superior a R$ 1,7 milhão), é evidente e incontroversa, tanto que lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. 
Quanto à decisão da CONITEC pela não incorporação do Inotersena para o estágio II (Portaria SECTICS/MS nº 24/2023), alegada como óbice pela União, cumpre ponderar. Os Temas 6 e 1234 do STF exigem a análise do ato administrativo de não incorporação, vedando, em regra, a incursão no mérito administrativo, mas ressalvando o controle de legalidade e dos motivos determinantes. No caso, o relatório da CONITEC nº 799, embora recomende a não incorporação, reconhece a eficácia do fármaco, mas aponta incertezas e, principalmente, um impacto orçamentário elevado. Considerando que se trata de doença rara, grave, progressiva, sem alternativa terapêutica eficaz no SUS para o estágio II, e que o medicamento possui registro na ANVISA para esta exata indicação, a negativa de incorporação baseada preponderantemente em custo-efetividade, sem oferecer alternativa viável, pode configurar, no caso concreto, uma barreira ilegítima ao direito à saúde e à vida do paciente, justificando a intervenção judicial excepcional para garantir o tratamento imprescindível. 
Desta forma, estando preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento excepcional do medicamento não incorporado, e mantendo-se hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência – a probabilidade do direito demonstrada e o perigo de dano decorrente da natureza progressiva e grave da doença –, a procedência do pedido é medida que se impõe. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida (ID 2187640553) e CONDENAR a União e o Estado da Bahia, solidariamente, a fornecerem ao autor JAIME FERNANDES LIMA, CPF 048.431.656-70, o medicamento Inotersena (Tegsedi®) 284mg/1,5ml, conforme prescrição médica (atualmente, uma injeção subcutânea por semana), enquanto perdurar a necessidade clínica do tratamento, devendo o autor apresentar prescrição médica atualizada a cada 6 (seis) meses para a continuidade do fornecimento” (doc. 3, grifos nossos).

2. O reclamante relata que, “na origem, trata-se (...) de demanda de medicamento, com valor da causa fixado em R$ 1.726.162,08 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil cento e sessenta e dois reais e oito centavos). Medicamento: TEGSEDI (Inotersena Nonadecassódica) Custo anual: R$ 2.353.963,95 (próximo de 7 vezes superior a 210 salários mínimos)” (fl. 1).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal definiu pela responsabilidade da União nos processos acima de 210 salários mínimos, com consequente competência da Justiça Federal. Mas não só isso. O julgamento também estabeleceu a RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO em tais processos do ponto de vista financeiro e operacional em relação à aquisição dos tratamentos. Somente na hipótese justificada de impossibilidade de cumprimento, devidamente pactuada na Comissão Tripartite, mostra-se possível o direcionamento da obrigação para os demais entes” (fls. 2-3).

Alega que, “na situação dos autos, o Juízo reclamado direcionou o cumprimento inicial da tutela para o Estado da Bahia, avaliando ser uma possibilidade disposta pelo próprio Tema. Contudo, inexistiu demonstração de impossibilidade de cumprimento pela União e tampouco observância dos requisitos estabelecidos no tema 1234 e em seus embargos de declaração” (fl. 4).

Sustenta que “cabe à União realizar a aquisição e o custeio em cumprimento à tutela de urgência ou sentença proferida no processo. Apenas no caso de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal e, desde que devidamente comprovada no processo é que se faz possível o redirecionamento ao Estado” (fl. 4).

Ressalta que, “caso a União demonstre nos autos dificuldade operacional na aquisição do medicamento, o(a) magistrado(a) poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento diretamente ao Ministério da Saúde, mediante liberação de eventuais valores depositados pela União. Contudo, não poderá redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado, pois, nos termos do item 3 da tese vinculante, referida providência somente é possível quando ocorrer impossibilidade de aquisição pelo ente originalmente responsável (circunstância distinta da mera dificuldade)” (fl. 5).

Requer “a suspensão da julgamento proferido pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas - BA, autos n. 1003998-69.2025.4.01.3313/BA, em relação à forma de cumprimento estabelecida e a determinação de atendimento da tutela pela União” (fl. 7).

Pede “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador proferia novo ato decisório com a da tese fixada no tema 1234 e súmula vinculante n. 60 do STF, ou seja, com o cumprimento inicial da tutela pela União e exclusão da condenação do Estado da Bahia ao ônus de sucumbência” (fl. 7).

 Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar solidariamente o Estado da Bahia e a União ao fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS ao beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC” (DJe 11.10.2024).

8. Na espécie, o reclamante alega que, de acordo com o item 3 da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, a obrigação de custear o medicamento pleiteado na ação originária seria da União.

No entanto, o item 3 da tese dispõe:
 “3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).
No caso em análise, a ação foi ajuizada contra a União e o Estado da Bahia e foi processada regularmente na Justiça Federal, por se tratar de demanda envolvendo fornecimento de medicamento de alto custo, não incorporado às política publicas do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo que não remanesce dúvida de ser a União a responsável imediata pelo custeio de tal fármaco, como defende o reclamante.

 Contudo, diferente do que parece pretender fazer crer o reclamante, essa circunstância não afasta a natureza solidária da obrigação. Este Supremo Tribunal decidiu que, pela solidariedade na prestação dos serviços de atenção à saúde imposta constitucionalmente aos entes federados, se houver necessidade de redirecionamento da obrigação a algum dos demais entes solidariamente responsáveis, em razão da impossibilidade de prestação direta pela União, o ente público que vier a despender recursos próprios para o cumprimento da obrigação deverá ser integralmente ressarcido, mediante compensação entre o Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. 

A argumentação traçada na inicial da presente reclamação revela a pretensão do reclamante de se esquivar de seu dever de solidariedade, atuando preventivamente para evitar que se cumpra, eventualmente, a regra constante na parte final do item 3 da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. Essa constatação é corroborada pelo pedido deduzido nesta ação, formulado no sentido de que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada “com o cumprimento inicial da tutela pela União e exclusão da condenação do Estado da Bahia ao ônus de sucumbência” (fl. 11, grifos nossos).

A prevalecer a compreensão externada pelo reclamante, a identificação do responsável pelo custeio do medicamento, segundo as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, romperia de imediato o liame de solidariedade. Essa pretensão, se chancelada, representaria o completo esvaziamento da previsão constante no item 3 e seguintes da tese de repercussão geral revelada no julgamento do Tema 1.234, o que não se pode admitir.

A decisão reclamada não evidencia descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral ou na Súmula Vinculante n. 60. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora